Tribunal: TJES
Processo: 5001342-87.2022.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001342-87.2022.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANGELITA ALLEDI AYRES e outros
RECORRIDO: DECOLAR.COM, INC. e outros (2)
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001342-87.2022.8.08.0002

ORIGEM:
Juízo de Alegre - 1ª Vara

RECORRENTE:
ANGELITA ALLEDI AYRES, FRANKLIN MONTEIRO ESTRELLA

RECORRIDO:
DECOLAR.COM, INC., TAM LINHAS AEREAS S/A., SOCIETE AIR FRANCE

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE EM VOO. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIA SANITÁRIA. PANDEMIA DE COVID-19. APRESENTAÇÃO DE CARTÃO DE VACINAÇÃO INCONTROVERSA. CUMPRIMENTO DO REQUISITO ALTERNATIVO PREVISTO NA LEI Nº 13.979/2020. ILEGALIDADE DO ÓBICE IMPOSTO. REPARAÇÃO MATERIAL E MORAL DEVIDAS. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA VENDEDORA DE PASSAGEM AÉREA. PRECEDENTE STJ. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DAS COMPANHIAS AÉREAS. SOLIDARIEDADE EM SISTEMA DE
CODESHARE
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelos Autores, ora Recorrentes, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugnam as Requeridas LATAM e AIR FRANCE pelo não provimento do recurso. Sem contrarrazões pela ré DECOLAR.

(2). De início, não há que se falar em ilegitimidade passiva da recorrente AIR FRANCE, sendo certo que a companhia aérea que presta serviço de compartilhamento de voo na modalidade
codeshare
(acordo firmado com empresas parceiras a fim de disponibilizar passagens a destinos por elas operados), como no caso dos autos, responde solidária e objetivamente pelos danos causados por seus parceiros comerciais, conforme a teoria do risco, uma vez que participam da cadeia de prestação de serviço ao consumidor e auferem lucro com a atividade.

(3). Em relação à recorrida DECOLAR, por outro lado, entendo que descabida a sua responsabilização, haja vista que não houve defeito em relação à prestação do serviço que incumbia à empresa que intermediou a venda da passagem, isto é, a emissão dos respectivos bilhetes. Nesse sentido é o entendimento exarado pelo C. STJ,
in verbis
: “
A vendedora de passagem aérea não responde solidariamente com a companhia aérea pelos danos morais e materiais experimentados pelo passageiro em razão do cancelamento do voo
.” (STJ. 3ª Turma. REsp 2.082.256-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 12/9/2023 - Info 788).

(4). Feitas essas considerações, passando ao mérito da pretensão recursal, entendo que com razão os Recorrentes. Efetivamente, malgrado não tenham juntado nos autos o comprovante de vacinação citado em sua narrativa, nota-se que tal afirmação (de que teriam utilizado o referido documento para embarcar nos voos de ida e volta) não é contraditado pelas Recorridas em momento algum, tratando-se portanto de fato incontroverso, prescindindo-se da prova em questão.

(5). Outrossim, verossímil a afirmação de que tais documentos foram efetivamente apresentados pelos Recorrentes às Recorridas, tendo em vista que lograram êxito em embarcar nos voos de ida, bem como no primeiro trecho da volta (Paris-Barcelona), sendo evidente que, caso estivessem sem os referidos documentos, não conseguiriam realizar os embarques.

(6). Nesse contexto, considerando que a legislação brasileira sobre o tema (Lei nº 13.979/2020) exige alternativamente a apresentação de comprovante de vacinação ou teste negativo RT-PCR para Sars-Cov-2 (COVID-19), bem como demonstrada a efetiva apresentação do cartão de vacinação pertinente pelos consumidores, resta deflagrada a ilegalidade do impedimento ao embarque dos Recorrentes na hipótese, especialmente sob justificativa inidônea e desconforme à exigência legal.

(7). Por isso, entendo deflagrada a falha na prestação dos serviços (art. 14, CDC), fazendo jus os Recorrentes à reparação pelos danos sofridos.

(8). Em relação aos danos materiais, comprovam os Recorrentes o dispêndio de 1.354,00 euros na compra de novos bilhetes, bem como de 134,70 euros com hospedagem extra, valores esses que merecem devida restituição. Nesse sentido, considerando o câmbio do dia do prejuízo, merece procedência o pedido de ressarcimento do valor total de R$ 10.424,32.

(9). Por fim, quanto aos danos morais, considero que o fato em questão extrapola o mero dissabor, configurando efetiva lesão à esfera extrapatrimonial dos consumidores, especialmente levando em conta as circunstâncias do caso concreto. Por isso, observando os critérios aplicáveis ao arbitramento e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo pela fixação de compensação no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada Autor/Recorrente.

(10). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, nos termos do art. 487, I, CPC, condenando as recorridas TAM LINHAS AEREAS S/A. e SOCIETE AIR FRANCE, solidariamente:
a) ao pagamento de indenização material, no importe de R$ 10.424,32
,

que deverá ser atualizado monetariamente a contar da data do pagamento e acrescidos de juros de mora a partir da citação;
b) ao pagamento de compensação por danos morais,
entendendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pelos Recorrentes, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, levando em conta ainda os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a gravidade dos fatos, a capacidade econômica das Recorridas e as condições da parte autora,
o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada Autor/Recorrente
, com correção monetária e juros a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ). Quanto aos índices aplicáveis, até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça-TJES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

(11). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)